Tribunal: STF
Processo: RE 1131950
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    - A decisão monocrática negou seguimento à apelação, tendo sido respaldada com precedentes deste Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    - As Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 apenas definiram novos limites ao valor-teto dos salários de contribuição, não constituindo índices de reajustes. A possibilidade de equiparação somente é possível quando houve limitação ao valor teto na concessão do benefício. 



    - Os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 não se enquadram na revisão acima, deferida pela Suprema Corte, pois se submeteram à observância de outros limitadores, como o Menor Valor Teto e o Maior Valor Teto. Em função disso, tivera reposição integral da renda mensal inicial em número de salário mínimos (artigo 58 do ADCT), procedimento mais vantajoso. 



    - Há que se ressaltar a total impossibilidade de determinar recálculo dos reajustes do benefício mediante a utilização de outro índices e valores, dado que a forma de atualização e a fixação discricionária dos indexadores não é tarefa que cabe ao Poder Judiciário.



    - Agravo legal a que se nega provimento”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, aduziu o recorrente ter havido violação do art. 14 da EC nº 20/98 e do art. 5º da EC nº 41/03 bem como do art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Relatou que ajuizou a ação alegando que seu benefício havia sido limitado ao teto do regime geral de previdência e pleiteando a adequação das rendas mensais de seu benefício aos novos tetos fixados naquelas emendas constitucionais.



    Disse, contudo, que o Tribunal a quo não acolheu sua pretensão sob o argumento de que o benefício teria sido concedido antes da vigência da Constituição Cidadã, sendo calculado de acordo com a sistemática anterior à Lei nº 8.213/91.



    Alegou que a Corte de origem não fez “a mínima referência aos documentos e cálculos primitivos adotados na fixação da RMI, ao valor do salário de benefício neles comprovado e ao seu cotejo com o limitador previdenciário vigente na DIB”.



    Asseverou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 564.354/SE, não impôs limites temporais à atualização do benefício; não excluiu da aplicação da tese os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 e calculados de acordo com aquela sistemática; estabeleceu como o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente àquelas emendas constitucionais o fato de o salário de benefício ter sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.



    Sustentou que a conclusão do Tribunal a quo se deu “com base em discriminação alheia ao acontecimento e à situação que justifiquem e impõem a adequação das RMBs aos novos tetos”.



    O Vice-Presidente da Corte de origem, considerando a orientação firmada no julgamento do RE nº 564.354/SE, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, a qual, por sua vez, manteve o acórdão na forma do art. 1.040, II, do CPC.



    O recurso extraordinário foi, então, admitido pelo Vice-Presidente da instância a quo.



    Decido.



    Com efeito, conforme se esclareceu nos julgados recorridos e se verifica no julgado do STF acima transcrito, tais dispositivos possuem aplicação imediata, sem qualquer ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, de modo que seus comandos devem alcançar os benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, ainda que concedidos antes da vigência dessas normas, bem como os que forem concedidos a partir delas, passando todos os que se enquadrarem nessa situação a observar o novo teto constitucional. Contudo, os "benefícios concedidos antes da vigência dessas normas" devem, por óbvio, estar dentro do regime geral de previdência, instituído pela Constituição Federal de 1988, o que não é o caso em tela. Consoante detalhada fundamentação expendida no julgado recorrido, constata-se que, em razão da forma de cálculo vigente à época da concessão do benefício (qual é absolutamente diversa da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988), não há possibilidade de o benefício ter sido limitado ao teto do regime geral de previdência, sendo certo que foi sobre essa sistemática que se pautaram as discussões que culminaram na repercussão geral em questão. Portanto: não havendo limitação ao teto (e só se pode se falar nesse teto para os benefícios concedidos na vigência da CF/88), não é possível a readequação aos novos limitadores instituídos pelas EC n. 20/1998 e 41/2003. Ante tal contexto, a revisão pretendida somente se aplica aos benefícios concedidos na vigência da atual Constituição Federal e se houver limitação ao valor teto, o que não é o caso da parte autora. Sendo assim, mantenho os acórdãos recorridos, inexistirem quaisquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a serem sanadas. 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou o precedente da repercussão geral sob o fundamento de que somente se poderia falar em teto no Regime Geral da Previdência Social, após a Constituição Federal de 1988, o que contraria o entendimento firmado no Tema 76 da repercussão geral. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Sobre o tema destacado nos autos, em hipótese que se discute se os efeitos do julgamento do RE nº 564.354/SE são aplicados aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da Constituição de 1988, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 959.061/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/10/16).



    Com efeito, a orientação fixada por esta Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigente Constituição, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, e RE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Ainda a respeito do assunto, vale conferir o que disse o Ministro Edson Fachin na análise do RE nº 1.062.330/SP, em que se discutiu caso muito semelhante ao presente:



    “Embora, em sede de manutenção da decisão, o Tribunal de origem tenha assentado que o acórdão combatido não destoa do Tema 76 desta Corte, já que a improcedência do pedido não estaria respaldada na limitação temporal, certo é que a decisão estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte” (grifo nosso).



    Corroborando a compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.100.152/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.6.2018. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, a aplicação imediata dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, alterados pela EC 20/1998 e EC 41/2003, não ofende a Constituição Federal. 2. Esta Corte não estabeleceu limite temporal referente à data de início do benefício, afirmando que ‘o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.’ Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE nº 1.098.026/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, observada as premissas fixadas na presente decisão, cassar o acórdão atacado e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento da causa aplicando a orientação jurisprudencial fixada no RE nº 564.354/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente